Tribunal: TJSP
Processo: 1016982-67.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora, que é a proprietária do imóvel. Todavia, é possível a arguição da usucapião em matéria de defesa (Súmula no 237 do STF). O conjunto probatório produzido nos autos indicam que a parte requerida preenche os requisitos ensejadores da usucapião especial urbana no tocante a parte do imóvel. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora, que é a proprietária do imóvel. Todavia, é possível a arguição da usucapião em matéria de defesa (Súmula no 237 do STF). O conjunto probatório produzido nos autos indicam que a parte requerida preenche os requisitos ensejadores da usucapião especial urbana no tocante a parte do imóvel. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.